Tribunal: TJDFT
Processo: 0728878-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728878-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITEMAR RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a soltura do paciente ITEMAR RODRIGUES DOS SANTOS, o qual foi preso em flagrante em 12/07/2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, caput, do Código Penal (furto), nos autos do processo n. 0713857-79.2023.8.07.0007, tramitando na 1a Vara Criminal de Taguatinga. Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 503/2023 - 12a DP (ID n. 165150440) que: “Hoje, por volta das 14h44, foi acionado pelo COPOM para comparecer às Lojas Brasileiras, situada na CSB 1, Loja 01, Taguatinga, em virtude da detenção um homem pela prática de furto. Uma vez no local, deparou-se com a pessoa de ITEMAR RODRIGUES DOS SANTOS detido. De acordo com o segurança do estabelecimento, ITEMAR foi flagrado logo após furtar o objeto descritos no auto de apreensão e apresentação que instrui o presente procedimento (uma cadeira de praia no valor unitário de R$ 105,00). Após o furto, os funcionários responsáveis pela segurança conseguiram o autor no momento em que já havia deixado a loja, sendo então recuperado o item furtado. Por tudo isso, deu-lhes voz de prisão e os informou de seus direitos, encaminhando-os a esta Central de Flagrantes para as medidas de praxe, juntamente com os bens subtraídos. Verificou-se, ainda, que o ora autuado está sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica.” Na Audiência de Custódia (ID n. 165350349), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 313, ambos do Código de Processo Penal. Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Sustenta que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Afirma que inexiste, no caso, qualquer impedimento legal à concessão da liberdade provisória. Alega que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório, uma vez que a incidência penal é de um delito de furto, em que o bem foi restituído. Assevera que o fato é potencialmente insignificante, haja vista que o bem possui o valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais) e o fato foi praticado sem violência ou grave ameaça. Defende que a reincidência não afasta, por si só, a insignificância penal da conduta. Argumenta que deve ser concedida a liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma dos artigos 310 e 319, ambos do CPP. Assim, a impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou decretar outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o acusado foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Consoante razões expostas pelo juiz do NAC (Núcleo de Audiência de Custódia): “Em que pese o fato tenha sido praticado sem violência nem grave ameaça, o apresentado possui inúmeras condenações por furto, roubos e tráfico de drogas, tendo cumprido mais de 23 anos de prisão, restando mais de 2 anos cumprindo no regime aberto. Além disso, foi preso recentemente estando em liberdade provisória com cumprimento de monitoração eletrônica. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a reiteração delitiva contundente e específica.” (ID n. 165350349) [destacado] Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo auto de prisão em flagrante n. 503/2023 - 12a DP (ID n. 165150440), pelo auto de apresentação e apreensão n. 387/2023 (ID n. 165152595), pelo boletim de identificação criminal (ID n. 165152599) e pelas provas orais. No caso em tela, diante das provas colacionadas aos autos, vislumbra-se que o acusado foi preso em flagrante pela prática do crime de furto, nas Lojas Brasileiras, situada na CSB 1, Loja 01, Taguatinga. Merece destaque o depoimento da testemunha ANTONIO DE PADUA VERAS DA CONCEIÇÂO, o qual informou que: “notou a presença de um homem que ficou ''entrando e saindo da loja'', ''pegando e devolvendo mercadorias'' que estavam nos expositores. Em um determinado momento, citada pessoa pegou uma cadeira de praia, no valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais), e saiu pela lateral da loja, seguindo em direção ao Alameda Shopping. Diante disso, acionou os demais seguranças pelo rádio (EZEQUIEL e DANIEL), oportunidade em que foram ao encalço do criminoso, conseguindo detê-lo na via pública, momento em que a mercadoria foi recuperada. Diante disso, resolveram conduzi-lo à loja e acionar a polícia militar, que é o procedimento de praxe. No interior da loja, ITEMAR disse que ''iria quebrar tudo lá'' e que ''voltaria no local com uma arma e mataria todo mundo''. Em seguida, a polícia militar compareceu ao local e conduziu todos a esta Central de Flagrantes. Faz consignar que a ação delituosa foi totalmente registrada por meio do sistema de segurança e, nesse ato, apresenta as filmagens do momento do furto” (ID n.160493731). Com efeito, o que justificaria a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Na hipótese, deve ser levado em consideração a gravidade da conduta do acusado, que ameaçou de morte os funcionários da loja, além do fato de que o paciente é reincidente e possui múltiplas condenações (furto, roubo e tráfico de drogas), e praticou novo crime enquanto cumpria pena com monitoração eletrônica, apresentando, assim, periculosidade e tendo o risco de reiteração criminosa. Como se vê, a liberdade do paciente tem representado risco para a paz social, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. No caso, ao contrário do defendido pela impetrante, não se revela inequívoca a alegada atipicidade da conduta, uma vez que a questão depende de dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. Com efeito, a invocação do princípio da insignificância não restou inequivocamente demonstrada, porquanto, consoante entendimento jurisprudencial, não basta que o objeto material do crime seja de pequeno valor econômico para que se aplique, de modo automático, o princípio da insignificância. É necessário identificar determinados vetores que legitimam o reconhecimento da atipicidade penal em seu aspecto material, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se verifica, de plano, na hipótese dos autos. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade do fato, da múltipla reincidência e do risco de reiteração delitiva. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator